Tribunal: TJSP
Processo: 1058138-51.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a segurança, afastando a incidência de encargos moratórios – Validade da incidência de ITBI na alienação do imóvel – Exigência cabível a partir do registro do título translativo no Cartório de Imóveis - Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil - Sentença mantida – Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1058138-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA TERESA CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058138-51.2018.8.26.0053 -Voto no 31942
2
Voto no 31.942
Reexame Necessário n° 1058138-51.2018.8.26.0132
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrida: Maria Teresa Cestari
Interessado: Secretário da Fazenda do Município de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo
Sentença que concedeu a segurança, afastando a incidência de
encargos moratórios Validade da incidência de ITBI na alienação
do imóvel Exigência cabível a partir do registro do título
translativo no Cartório de Imóveis - Artigos 1.227 e 1.245 do
Código Civil - Sentença mantida
Recurso oficial, único
interposto, improvido.
Cuida-se de recurso oficial tirado contra a r.
sentença de fls. 114/115, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, para reconhecer que o fato gerador do ITBI é
o registro imobiliário, assegurando à impetrante o recolhimento do
imposto, a partir dessa data, sem a incidência de multa e juros de mora.
Recurso oficial, único interposto e remetido a este
E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, o fato gerador do imposto sobre
transmissão de bens imóveis inter vivos é a efetiva transferência da
titularidade do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058138-51.2018.8.26.0053 -Voto no 31942
3
Assim é, porque diante da regra matriz traçada no
artigo 156, inciso II, da Lei Maior e dos limites trazidos nos artigos 35 e
110 do Código Tributário Nacional, o fato gerador daquele imposto é a
transmissão entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (1) da
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por
acessão física, como definidos na lei civil, (2) de direitos reais sobre bens
imóveis, exceto os direitos reais de garantia e (3) cessão de direitos
relativos àquelas transmissões.
Nesse passo, a teor dos artigos 1.227 e 1.245 do
Código Civil, a transferência da propriedade só se concretiza,
juridicamente, mediante o registro do respectivo título no cartório
competente.
Consequentemente, antes do registro ainda não
existe o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que
nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e
nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis
e irrevogáveis, autorizam por si sós, a exação em debate.
Com
efeito,
apenas
o
registro
no
cartório
imobiliário de instrumento hábil à transmissão da propriedade de bem
imóvel, de direitos reais sobre imóveis ou de cessão à sua aquisição
constituem fatos geradores do ITBI.
A matéria é bem conhecida nos Tribunais e a
propósito dela os E. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciaram:
“Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento a recurso
extraordinário, fundado no art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, interposto em
face de acórdão assim ementado (fl. 113): 'TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058138-51.2018.8.26.0053 -Voto no 31942
4
INDÉBITO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E
DIREITO A ELES RELATIVOS - ITBI - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO
DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES - NÃO
INCIDÊNCIA. A simples promessa de cessão de direitos não gera obrigação ao
pagamento do ITBI, cujo fato gerador é o registro do respectivo título no
competente cartório.' Alega-se violação ao artigo 156, II, da Carta Magna. No
julgamento da Rp no 1.121, o Plenário desta Corte assentou que 'o compromisso
de compra e venda, no sistema jurídico brasileiro, não transmite direitos reais
nem configura cessão de direitos à aquisição deles, razão por que é
inconstitucional a lei que o tenha como fato gerador de imposto sobre a
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos.' (DJ 13.04.84). Nesse
mesmo sentido, monocraticamente, AI 457.177, Rel. Joaquim Barbosa, DJ
26.06.05. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Assim, nego
seguimento ao agravo (art. 557, caput, do CPC). Publique-se. Brasília, 06 de
dezembro de 2005” (STF, AI no 554.586/DF, decisão monocrática, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, DJ de 03/02/2006; no mesmo sentido: AI no 522.048/DF, AI
no 646.443/DF e AI no 454.767/DF).
“PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC SÚMULA 284/STF JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO-OCORRÊNCIA
TRIBUTÁRIO
ITBI
PROMESSA DE COMPRA E VENDA FATO GERADOR
NÃO-INCIDÊNCIA
PRECEDENTES. 1. O recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os
pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Incidência da Súmula
284/STF. 2. Não houve julgamento 'extra petita' pelo Tribunal de origem, pois
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3. Na hipótese dos autos, a
Corte de origem firmou entendimento assente na jurisprudência no sentido de que
a promessa de cessão de direitos à aquisição de imóvel não é fato gerador de
ITBI . Precedentes. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp no
982.625/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe de
16/06/2008; outrossim: AgRg no AgRg no REsp no 764.808/MG e AgRg no REsp
no 327.188/DF).
Também é o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Público, confira-se:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058138-51.2018.8.26.0053 -Voto no 31942
5
arrematado em leilão judicial. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à
luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos
transmitidos, que se encontra revelado no valor da arrematação -
Precedentes do STJ. 2) Impossibilidade da cobrança de multa e
juros, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência
efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis - Precedentes do STJ. 3) Incidência de correção monetária, em
virtude do transcurso de tempo entre transação e o registro do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do art. 97, § 2o, do CTN.
Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1045969-95.2019.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Destarte, não há o que se reformar na v. sentença,
a qual estabeleceu como fato gerador do ITBI o momento da efetiva
transmissão do direto real sobre o bem imóvel, através do registro do
título no cartório de registro de imóveis, com o afastamento da imposição
de multa e juros de mora.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial, único interposto, mantendo-se a v. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR